Tribunal: TJSP
Processo: 2244791-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Descontos de parcelas de empréstimos no benefício previdenciário do autor. Alegação de inexistência do débito, à míngua de manifestação de vontade para a formação dos negócios jurídicos. Concessão de tutela de urgência, para fazer cessar os descontos. Manutenção.
Não se podendo exigir da

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Descontos de parcelas de empréstimos no benefício previdenciário do autor. Alegação de inexistência do débito, à míngua de manifestação de vontade para a formação dos negócios jurídicos. Concessão de tutela de urgência, para fazer cessar os descontos. Manutenção.
Não se podendo exigir da autora a produção de prova de fato negativo, recai sobre o réu o ônus de comprovar que ela efetivamente contraiu a dívida – o que deverá ser apurado em cognição exauriente. A manutenção dos descontos certamente tem aptidão de causar dano grave à autora, considerando que ela é pensionista e idosa octogenária. Os descontos por empréstimos alegadamente nãos contratados importam em redução de seus proventos mensais.

Reversibilidade da medida.
Não há risco de irreversibilidade da medida, pois foi determinada apenas a suspensão dos descontos impugnados junto ao benefício previdenciário da autora, e não a sua exclusão, de modo que o valor mensal antes descontado deverá continuar sendo computado pela entidade pagadora para fim de inserção de outros débitos consignados. Isto para que não haja a perda da margem consignável.

Multa cominatória. Alteração, da periodicidade e do valor, com objetivo de ajustá-la ao panorama fático dos autos.
A periodicidade diária não se coaduna com o panorama fático dos autos, e, por isso, deve ser revista e incidir para cada ato contrário à determinação judicial. Outrossim, o caso concreto autoriza a imposição da multa em R$200,00, mas devendo incidir por cada desconto realizado em desacordo com a determinação judicial, sem limitação temporal.
Agravo parcialmente provido, por maioria de votos, apenas para alterar a forma de incidência da multa; vencido o Terceiro Desembargador, que o provia em parte, para afastar a multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2244791-41.2020.8.26.0000 - Comarca de Barueri
Registro: 2021.0000002052
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2244791-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em
que é agravante BANCO CETELEM S/A, é agravado ADAUTO NEVES
MAGALHAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso, apenas para alterar a forma de incidência da multa, vencido o 3o
Desembargador que também dava parcial provimento ao recurso, mas em
maior extensão, para afastar a incidência da multa, conforme
posicionamento aposto nos termos do acórdão.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2244791-41.2020.8.26.0000 - Comarca de Barueri
Voto no 25.882
Agravo de Instrumento no 2244791-41.2020.8.26.0000
Comarca de Barueri / 4a Vara Cível
Juiz(a): Renata Bitencourt Couto da Costa
Agravante(s): Banco Cetelen S/A
Agravado(a)(s): Adauto Neves Magalhães
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(bancários).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
c.c.
REPARAÇÃO DE DANOS. DESCONTOS DE PARCELAS DE
EMPRÉSTIMOS
NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DO
AUTOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, À
MÍNGUA
DE
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA A
FORMAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONCESSÃO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA,
PARA
FAZER
CESSAR
OS
DESCONTOS. MANUTENÇÃO.
Não se podendo exigir da autora a produção de prova de fato
negativo, recai sobre o réu o ônus de comprovar que ela
efetivamente contraiu a dívida o que deverá ser apurado em
cognição exauriente. A manutenção dos descontos certamente
tem aptidão de causar dano grave à autora, considerando que
ela é pensionista e idosa octogenária. Os descontos por
empréstimos alegadamente nãos contratados importam em
redução de seus proventos mensais.
REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
Não há risco de irreversibilidade da medida, pois foi
determinada apenas a suspensão dos descontos impugnados
junto ao benefício previdenciário da autora, e não a sua
exclusão, de modo que o valor mensal antes descontado deverá
continuar sendo computado pela entidade pagadora para fim de
inserção de outros débitos consignados. Isto para que não haja a
perda da margem consignável.
MULTA COMINATÓRIA. ALTERAÇÃO, DA PERIODICIDADE E
DO VALOR, COM OBJETIVO DE AJUSTÁ-LA AO PANORAMA
FÁTICO DOS AUTOS.
A periodicidade diária não se coaduna com o panorama fático
dos autos, e, por isso, deve ser revista e incidir para cada ato
contrário à determinação judicial. Outrossim, o caso concreto
autoriza a imposição da multa em R$200,00, mas devendo
incidir por cada desconto realizado em desacordo com a
determinação judicial, sem limitação temporal.
Agravo parcialmente provido, por maioria de votos, apenas
para alterar a forma de incidência da multa; vencido o
Terceiro Desembargador, que o provia em parte, para
afastar a multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2244791-41.2020.8.26.0000 - Comarca de Barueri
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. reparação de danos, promovida por ADAUTO
NEVES MAGALHÃES em face de BANCO CETELEM S/A, estendeu os efeitos da
tutela de urgência concedida inicialmente, para também compelir o réu a se
abster de realizar descontos no benefício previdenciário do autor referentes
ao empréstimo de no 47-842117663/20, sob pena de multa diária arbitrada em
R$ 100,00, assim como já havia sido determinado em relação aos
pagamentos de parcelas dos outros dois empréstimos impugnados na
petição inicial (nso 47-833550508/18 e 47-834248661/18).
O autor narra na inicial que, ao analisar os extratos de
pagamentos de seu benefício previdenciário, constatou a existência de
descontos em razão de três empréstimos (no
47-833550508/18
e
47-834248661/18 e 47-842117663/20), supostamente tomados ao réu e dos
quais desconhece a origem da contratação. Diz que, em razão do
gravíssimo quadro de saúde enfrentado nos últimos anos, não possui
condições e tampouco participou da formação desses negócios jurídicos,
frisando jamais ter se beneficiado dos valores supostamente mutuados.
Aduz padecimento de dano moral. Pede a declaração de inexistência dos
débitos e a condenação do réu à reparação do dano moral que alega ter
sofrido, e à repetição dobrada dos valores indevidamente descontados de
seu benefício previdenciário. Em sede de tutela de urgência, requereu a
suspensão dos descontos.
Ao analisar a questão, o nobre magistrado a quo entendeu que,
em relação aos contratos de no no 47-833550508/18 e 47-834248661/18, subsistia
plausibilidade às alegações do autor, uma vez que não estavam
comprovadas a existência dos depósitos relacionados aqueles mútuos em
sua conta bancária e, assim, deferiu parcialmente a tutela de urgência
postulada, para o fim de impor ao réu que providenciasse a suspensão dos
descontos relacionados aos referidos contratos, sob pena de incidência de
multa diária de R$ 100,00 por descumprimento. Com relação ao terceiro
contrato, considerando que o valor referente aquela avença havia sido
depositado na conta do autor, condicionou que a aplicação da medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2244791-41.2020.8.26.0000 - Comarca de Barueri
relação a ele ficaria condicionada à prestação de caução em valor
equivalente ao valor que foi disponibilizado na referida conta (fls. 45/46).
Ao ser intimado dessa decisão, o autor veio aos autos para
noticiar a realização do depósito do valor referente ao terceiro contrato, em
conformidade com o que havia sido deliberado pelo r. Juízo “a quo”, para
fins de ampliação dos efeitos da medida liminar em relação a ele.
Por sua vez, o réu, após ser devidamente citado, compareceu
aos autos para apresentar defesa e, posteriormente, também informou ter
realizado o cumprimento integral da obrigação imposta em relação aos dois
contratos indicados na liminar inicialmente concedida em favor do autor
(fls. 159/161).
Em seguida, após manifestações das partes e indicação de
provas, o r. Juízo “a quo”, por meio de despacho saneador, considerando a
caução prestada pelo autor, deferiu a ampliação dos efeitos da liminar,
concedida inicialmente, ao terceiro contrato questionado na inicial
(47-842117663/20), impondo ao réu a suspensão dos descontos também
em relação ao mesmo, sob pena de incidência das mesmas penalidades
impostas aos demais, ou seja, multa diária de R$ 100,00 por
descumprimento.
Inconformado, o réu recorre. Alega, em suma, que: (a) os
débitos existem e são exigíveis; (b) não estão presentes os requisitos
indispensáveis à concessão da tutela de urgência pleiteada; e (c) a multa
deve ser cassada ou, subsidiariamente, ter seu valor reduzido e fixada por
ato de descumprimento. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da
r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2244791-41.2020.8.26.0000 - Comarca de Barueri
A concessão da tutela de urgência é medida excepcional que
demanda a existência de elementos que evidenciem cumulativamente a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
A causa de pedir está fundada na inexistência de contratação e
desconhecimento da dívida.
Não se podendo exigir do autor a produção de prova de fato
negativo, recai sobre o réu o ônus de comprovar que ele efetivamente
contraiu a dívida o que deverá ser apurado em cognição exauriente.
A manutenção dos descontos certamente tem aptidão de causar
dano grave ao autor, considerando que ele é pensionista e se encontra em
estado grave de saúde. Os descontos por empréstimos alegadamente não
contratados importam em redução de seus proventos mensais.
Com relação ao banco, a medida não acarretará prejuízo grave,
principalmente porque poderá ser revogada pelo Juízo de origem se
demonstrada no decorrer da instrução a regularidade dos descontos.
Não há risco de irreversibilidade da medida, pois foi
determinada apenas a suspensão dos descontos impugnados junto ao
benefício previdenciário do autor, e não a sua exclusão, de modo que o
valor mensal antes descontado deverá continuar sendo computado pela
entidade pagadora para fim de inserção de outros débitos consignados. Isto
para que não haja a perda da margem consignável.
No que tange à multa cominatória, assiste parcial razão ao
agravante, uma vez que a periodicidade diária não se coaduna com o
panorama fático dos autos, e, por isso, deve ser revista e incidir para cada
ato contrário à determinação judicial.
A hipótese dos autos autoriza fixar a penalidade no valor de R$
200,00 para cada vez que o réu efetuar o desconto em desacordo com a
determinação judicial.
A imposição é salutar: atua na esfera psicológica do réu,
incentivando-o a não descumprir a determinação judicial. Além disso,
mostra-se adequada e suficiente, à luz das circunstâncias econômicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2244791-41.2020.8.26.0000 - Comarca de Barueri
sociais e psicológicas ora tratadas.
Se o réu não desejar pagar a multa imposta, basta cumprir a
determinação judicial na forma determinada, como já o fez em relação a
outros dois contratos.
Não obstante, diante dos diversos julgados realizados por essa
12a Câmara de Direito Privado, e tendo em vista o posicionamento sólido
adotado pelo eminente Desembargador
CERQUEIRA
LEITE (Terceiro
Desembargador), integrante desta Turma Julgadora, a fim de lhe evitar ônus
desnecessário, passo a integralizar ao meu voto o seu posicionamento em
relação aÌ matéria sub iudice, no sentido de não autorizar a aplicação de
multa cominatória como meio coercitivo ao cumprimento de obrigação,
motivo pelo qual, vota o eminente Terceiro Desembargador pelo seu
parcial provimento em maior extensão, no sentido de afastar a incidência
da pena pecuniária.
Para melhor entendimento sobre o posicionamento adotado
pelo Ilustre Desembargador, colaciona-se julgado de sua relatoria no
mesmo sentido:
Tutela antecipada Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com indenização por danos morais Preceito ao réu, de se
abster de nova inclusão do autor em cadastros de inadimplentes, sob
cominação de "astreinte" diária Verdadeira medida cautelar incidental,
com base no art. 273, § 7o, do CPC de 1973 - Sanção pecuniária
dispensável, foco de incidentes inúteis - Sanção em caso de má-fé
processual Solução prevista no art. 14, parágrafo único, do CPC de
1973 e, hoje, no art. 77, § 2o, do novo CPC - Recurso provido e sanção
decotada.” (TJSP - AI n. 2052714-44.2016.8.26.0,000 - Rel. Des.
CERQUEIRA LEITE - j. 27/05/2016).
3. Em face do exposto, por maioria de votos, dá-se parcial
provimento ao agravo, apenas para alterar a forma de aplicação da multa
cominatória, que deverá incidir por cada ato contrário à determinação
judicial, sem limitação temporal, no valor de R$ 200,00 por ato. Vencido o
Terceiro Desembargador, que dava parcial provimento ao recurso em
maior extensão, para afastar a incidência da multa cominatória. Observa-se
que o valor mensal antes descontado deverá continuar sendo computado
pela entidade pagadora para fim de inserção de outros débitos consignados,
com o objetivo de se evitar que não haja a perda da margem consignável.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.